Tribunal: CARF
Processo: 11080.725682/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725682/2010-11
ACÓRDÃO
2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BARLETTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA VEICULADA NAS RAZÕES
RECURSAIS. AUSÊNCIA NAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725682/2010-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 10/14 em decorrência de
apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica
Brasil Telecom Celular S/A (fl. 11), bem como de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas (fl. 12). As infrações reportam-se ao
exercício de 2008, ano-calendário 2007.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/10/2010 (fl. 30) e
apresentou a impugnação de fls. 02/03 em 24/11/2010, por intermédio de
mandatário, alegando, em síntese, que a infração de omissão de rendimentos
recebidos da Brasil Telecom Celular S/A se deu por erro de informação da fonte
pagadora, que declarou aluguéis em duplicidade. Juntou contrato de locação e
afirmou que não poderia ser penalizado por erro cometido pela fonte pagadora
locatária. Solicitou diligência junto a essa fonte para esclarecer o erro.
A procuração consta das fls. 06/07.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovada, por parte do Fisco, a omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica indicada na notificação de lançamento, não há como
subsistir essa parcela do lançamento.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis e as despesas dedutíveis estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725682/2010-11
3
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço, em razão da preclusão.
O objeto do recurso voluntário é a omissão de rendimentos, detectada pela
autoridade lançadora, rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$
5.190,44.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
A presente lide versa sobre apuração da infração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos da pessoa jurídica Brasil Telecom Celular S/A, no montante de
R$8.279,99, e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
no valor de R$5.190,44, conforme descrição dos fatos da notificação de
lançamento às fls. 11/12.
Com relação ao pedido para realização de diligência junto à pessoa jurídica
locatária, efetuado pelo impugnante na peça contestatória, indefiro por
considerá-la prescindível ao julgamento da lide, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235, de 1972.
O contribuinte impugnou o mérito da infração relativa à omissão de rendimentos
recebidos da Brasil Telecom Celular, afirmando que a fonte pagadora teria
cometido erro ao informar o montante de rendimentos pagos a título de aluguel.
De fato, de acordo com o contrato de locação apresentado pelo interessado às fls.
15/19, assinado por locador e locatário, restou comprovado que o início da
locação no valor de R$4.600,00 mensais ocorreu em abril de 2007. Assim, o
montante de rendimentos decorrentes do referido contrato revela-se
perfeitamente compatível com a informação prestada pela administradora de
imóveis Campedelli Imóveis Ltda por intermédio de Dimob (fl. 33). Observe-se,
ainda, que o valor de R$32.982,01 informado pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual como rendimento recebido da pessoa jurídica locatária coincide com
o valor líquido de comissão constante da Dimob de fl. 33.
Assim, apesar de a fonte pagadora haver informado, tanto em DIRF (fl. 32), como
no comprovante de rendimentos de fl. 41, valor de rendimentos superior,
entendo que os elementos de prova apresentados pelo impugnante são
suficientes para alicerçar suas alegações e comprovar o erro cometido pela fonte
pagadora. Esclareça-se, ainda, que a autuação baseou-se unicamente em
informação unilateral prestada pela fonte pagadora dos rendimentos, não tendo
apresentado qualquer elemento adicional que comprovasse valor de rendimentos
tributáveis efetivamente omitidos pelo contribuinte.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725682/2010-11
4
Nesse aspecto, entendo que a informação unilateral da fonte pagadora, seja por
intermédio de DIRF ou mesmo comprovante de rendimentos, não constitui meio
de prova absoluto para comprovar que determinado contribuinte, de fato,
recebeu os rendimentos ali informados, quando este não reconhece tais valores.
Tal informação constitui apenas um indício que deve ser mais bem investigada. Se
for o caso de apuração de infração, esta deve estar embasada em elementos de
prova contundentes, uma vez que o ônus da prova da existência da infração é da
autoridade lançadora.
Dessa forma, tendo em vista os documentos apresentados pelo contribuinte em
sede de impugnação, conclui-se que deve ser excluída a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos da fonte pagadora Brasil Telecom Celular S/A,
no montante de R$8.279,99.
No que tange à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
o impugnante não apresentou qualquer elemento de prova capaz de afastar a
infração apurada na peça fiscal. A Dimob apresentada pela Administradora de
imóveis contratada pelo próprio contribuinte informou que este auferiu
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no montante de
R$63.486,38, já líquido de comissão (fl. 33). Como o montante informado pelo
contribuinte na DIRPF/2008 foi de R$58.295,94 (fls. 21/29), procede a infração
apurada na notificação de lançamento.
Ressalte-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam
provados os fatos alegados, não são eficazes.
Assim, deve ser mantida integralmente a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas no ano de 2007, no montante de
R$5.190,44.
Em conformidade com os fatos expostos, há de se efetuar os cálculos relativos à
apuração do imposto de renda na DIRPF/2008, ano-calendário 2007, conforme
discriminado a seguir:
A) Rendimentos Tributáveis
Declarados ............................................ R$902.511,48
Omitidos ............................................... R$5.190,44
907.701,92

B) Deduções
43.875,56
C) Base de Cálculo do IRPF (A – B)
863.826,36
D) Imposto devido (C x 27,5% - 6.302,32)
231.249,92
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725682/2010-11
5
E) Contr. Prev Empregador Doméstico
593,60
F) Imposto de Renda Retido na Fonte
193.107,24
G) Carnê-leão
9.739,86
H) Imposto a pagar (D – E – F – G)
27.809,22
I) Imposto a Pagar declarado
26.381,85
J) Imposto Suplementar (H - I)
1.427,37
Em face do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, devendo ser
mantido o imposto suplementar no valor de R$1.427,37, com multa de ofício de
75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável.
Embora o órgão julgador de origem tenha examinado a questão relativa à omissão e
consectários ligados aos valores recebidos de pessoa físicas, observo que essa matéria está
ausente das razões de impugnação (fls. 2-3).
Essa ausência se reflete no pedido, assim redigido (fls 03):
A) a intimação da Locatária Brasil Telecom Celular S/A para que comprove os
pagamentos realizados mensalmente ao contribuinte, e retifique a informação na
DIMOB entregue, eis que o contribuinte declarou exatamente o que recebeu,
conforme comprovado pelos demonstrativos mensais e anual fornecidos pela
Administradora, já juntados neste procedimento administrativo;
B) ao final, a nulidade do lançamento do IRPF Suplementar no valor de R$
2.224,75, relativo ao ano calendário de 2007, exercício de 2008, eis que
comprovado pelo Contrato de Locação, o desacerto da informação prestada na
DIMOB pela Fonte Pagadora, a servir de suporte para a cobrança indevida do IRPF
Suplementar.
Nada se articulou sobre problemas relacionados aos valores recebidos de pessoas
naturais.
Diante da ausência de articulação, na impugnação, do ponto supostamente
controvertido, houve a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725682/2010-11
6

Fl. 160
DF CARF MF
Original